Tribunal: STF
Processo: HC 258421
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



      O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC Nº 1013702/PE, indeferiu o pedido de liminar e, oportunamente, solicitou informações ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e ao Juízo da Vara Comarca de Abreu Lima/PE (eDOC.04). 



    Narra o impetrante que: a) “em 18 de junho de 2025, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco julgou o Recurso em Sentido Estrito n.º 0002857-39.2024.8.17.2100, interposto pelo Ministério Público, e decretou a prisão preventiva de nove réus, incluindo os pacientes”; b) “no dia seguinte, 19 de junho de 2025,  às 13h20, o próprio relator do feito, Desembargador Mauro Alencar de Barros, reconheceu a nulidade absoluta da sessão de julgamento em relação a seis réus, diante da ausência de intimação de seus advogados — o que comprometeu o exercício da sustentação oral e caracterizou flagrante cerceamento de defesa”; c) “Inexplicavelmente, o relator manteve os efeitos do julgamento para apenas três réus — os pacientes ROSTAND e ROSTAND JÚNIOR, além de PÉRICLES NUNES PEREIRA — sob o argumento de que seus patronos estariam devidamente intimados”.



    Sustenta-se, em síntese, que: a) a manutenção do decreto prisional em relação aos pacientes “é manifestamente ilegal e teratológica”, visto que “[o] julgamento foi uno, indivisível e coletivo, com análise de fatos e fundamentos comuns, baseando-se em uma única peça recursal. A votação do colegiado abrangeu todos os réus sem distinção, não havendo qualquer fracionamento de mérito, condutas ou provas que justificasse o "decote" posterior dos efeitos da nulidade”; b) “não há fato contemporâneo que justifique o encarceramento dos pacientes, nem tampouco qualquer descumprimento das medidas cautelares a que vinham submetidos desde 21 de julho de 2024”; c) a decretação da prisão preventiva restou fundamentada na “gravidade abstrata do delito e suposições genéricas” e representa “grave violação ao princípio da contemporaneidade”; d) “ao fundamentar a prisão preventiva com base em atos e elementos relacionados a delitos não imputados formalmente pelo titular da ação penal (como ameaça, extorsões e organização criminosa), o acórdão incorre em indevida ampliação dos contornos objetivos da acusação”; e) ato coator se trata de “ato jurisdicional automatizado, indistinto e incompatível com o exame técnico e concreto que a liberdade de locomoção exige, e que demonstra, com rigor, que a decisão não foi motivada com base nos elementos específicos do caso, mas reproduzida em série, como produto de produção em massa — o que atenta contra os postulados mais elementares do devido processo penal constitucional”.



    À vista do exposto, pugna-se, liminarmente: a) pela suspensão dos efeitos do ato coator, “por manifesta ausência de fundamentação concreta e individualizada, em afronta ao art. 315, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal”, e do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 0002857-39.2024.8.17.2100, “exclusivamente no que se refere à decretação da prisão preventiva dos pacientes”; b) pelo reestabelecimento das medidas cautelares diversas da prisão fixadas pelo Juízo de origem.



    No mérito, pleiteia-se: a) o reconhecimento da “nulidade da decisão monocrática proferida no HC 1013702/PE, do STJ, por ausência de fundamentação válida, em violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, ao art. 315 do CPP e ao art. 93, IX, da Constituição Federal” e b) o reestabelecimento das medidas cautelares diversas da prisão fixadas pelo Juízo de origem.



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 



    3. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro na Súmula 691/STF e no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente